Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703866-76.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO CAMPOS DA SILVA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, contra ato proferido no ID 54856791, que determinou sua intimação para comprovar a hipossuficiência financeira, em 2 dias, devendo juntar aos autos extratos analíticos de contas correntes, cópia de carteira de trabalho, bem como cópia de declaração de imposto de renda ou de isento. Alternativamente, determinou-se o recolhimento do preparo. Os embargos são inadmissíveis, porquanto o ato impugnado, em verdade, não detém qualquer caráter decisório, tratando-se de mero despacho. Com efeito, dos despachos não cabe recurso, tal como preconiza o art. 1.001 do CPC. Em reforço, a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos Juizados Especiais e, por esta razão, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. Assim, não conheço dos embargos de declaração e NÃO CONHEÇO do recurso do AUTOR, diante da deserção, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 31 do RITR. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator